Tribunal: TJDFT
Processo: 0706617-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706617-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA KELLY PEREIRA SOARES AGRAVADO: ACRUX SECURITIZADORA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Katia Kelly Pereira Soares em face da r. decisão (ID 223828465, na origem) que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por Acrux Securitizadora S.A., indeferiu a gratuidade de justiça à Agravante. A parte Recorrente deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. No despacho de ID 69162626, oportunizou-se à Agravante a juntada aos autos da documentação comprobatória da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Foram juntadas petição e documentação (IDs 69605986). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso concreto, a despeito de a Agravante, Enfermeira da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, alegar arcar com despesas muito elevadas, especialmente despesas médicas, e possuir um filho com deficiência, que depende de sua renda (ID 69110956), a documentação acostada aos autos demonstra outras circunstâncias que elidem a hipossuficiência econômica alegada. O contracheque de janeiro/2025 (ID 69613026) indica que a Agravante aufere renda bruta de R$ 18.088,35 (dezoito mil e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos), e líquida de R$ 8.405,68 (oito mil quatrocentos e cinco reais e sessenta e oito centavos). Já o contracheque de fevereiro/2025 (ID 69613025), com o pagamento de décimo terceiro salário, demonstra que a Recorrente auferiu rendimentos brutos de R$ 28.557,35 (vinte e oito mil quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos) e líquidos de R$ 19.554,69 (dezenove mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e nove centavos). Acrescente-se que, da análise do extrato bancário juntado no ID 69613029, verifica-se que em 7/1/2024 houve o ingresso do montante de R$ 9.405,68 (nove mil quatrocentos e cinco reais e sessenta e oito centavos), por transferência de conta da Agravante no BRB (Ag. 53, Conta 53018080-4), o que indica a existência de outra conta de titularidade dela em instituição bancária diversa, cujo extrato não foi colacionado, em desatendimento ao comando judicial de ID 69162626. Extrai-se, ainda, do mencionado extrato o recebimento de transferência no valor de R$ 8.167,00 (oito mil cento e sessenta e sete reais), de Paulo José da Silva, além do resgate de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) de título de renda fixa privada emitido pelo Nubank, sob a rubrica Resgate RBD. No extrato bancário referente ao mês de fevereiro (ID 69613028), percebe-se entradas via pix de R$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais), em 1/2/2025, de R$ 2.450,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta reais), em 10/2/2025 e de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), em 28/2/2025. A movimentação bancária expressiva acima esclarecida permite inferir que a parte Recorrente possui renda superior à declarada que superam 5 (cinco) salários mínimos, circunstância que, por si só, já seria suficiente para afastar a alegada hipossuficiência. Acrescente-se que as despesas médicas colacionadas nos IDs 69613037 e 69613038 referem-se a gastos pontuais, realizados em janeiro e fevereiro de 2024, incapazes de evidenciar o atendimento aos critérios que autorizariam a concessão do benefício. Dessa forma, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da Recorrente para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, em decorrência, à Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, a fim de evitar o não conhecimento do recurso (artigo 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Secretaria para apor sigilo aos extratos bancários juntados (IDs 69613029, 69613028) Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator